Tribunal: TJES
Processo: 0040725-09.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0040725-09.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS NEY FERRAZ GOGGI

APELADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):

MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Carlos Ney Ferraz Goggi contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante em face de Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A. O embargante alega omissão quanto à valoração da prova pericial e teses consumeristas, contradição sobre a inversão do ônus da prova e obscuridade no cálculo do valor indenizatório do seguro por invalidez.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade ao manter o valor da indenização securitária com base em perícia judicial e na Tabela SUSEP, afastando a vinculação à aposentadoria concedida pelo INSS e a aplicação automática da apólice vigente em data posterior ao sinistro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. A aposentadoria por invalidez concedida pelo INSS gera presunção apenas relativa de incapacidade e não vincula seguradoras privadas ao pagamento de indenização integral, prevalecendo o grau de lesão aferido em perícia médica judicial.

5. A incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor não resulta na procedência automática dos pedidos nem desonera a parte autora de provar os fatos constitutivos do direito alegado.

6. A utilização da Tabela SUSEP é válida para a gradação da perda funcional quando prevista nas condições gerais do contrato, inexistindo obscuridade no cálculo que aplica o percentual da redução funcional sobre o teto estabelecido para a região anatômica afetada.

7. A cobertura por Invalidez Permanente por Acidente (IPA) fundamenta-se em critérios anatômicos e fisiológicos, não se confundindo com seguro de Invalidez Profissional, o que afasta o dever de pagamento integral em casos de perda funcional parcial, ainda que haja incapacidade laborativa específica.

8. O princípio
tempus regit actum
impõe a aplicação da apólice vigente à época do sinistro, sendo inviável a utilização de contrato assinado dois anos após o acidente.

9. A discordância com a solução jurídica adotada e o intuito de rediscutir o mérito não autorizam o acolhimento dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A aposentadoria concedida pelo órgão previdenciário oficial não obriga a seguradora privada ao pagamento de indenização securitária integral por invalidez.

2. É legítima a utilização da Tabela SUSEP para o cálculo de indenização em seguros de acidentes pessoais quando o contrato prevê a gradação da invalidez.

3. A aplicação da legislação consumerista não retira do autor o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24/04/2018; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.063.745/RJ, Rel. Min. Moura Ferreira, j. 08/08/2022; STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1179444/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 05/12/2013.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto por
CARLOS NEY FERRAZ GOGGI
e a ele
negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0040725-09.2013.8.08.0024

EMBARGANTE:
CARLOS NEY FERRAZ GOGGI

EMBARGADO:
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
CARLOS NEY FERRAZ GOGGI
contra a o v. Acórdão (id. 18963380) proferido por esta Eg. Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante em desfavor de
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
.

Em seu recurso (id. 19233382), o recorrente alega que há omissão quanto à valoração da prova pericial, ao enfrentamento da tese consumerista e à distribuição do ônus da prova.

Aponta, ainda, suposta contradição pela aplicabilidade da natureza consumerista da relação, sem aplicação da inversão do ônus da prova e demais efeitos jurídicos decorrentes do Código de Defesa do Consumidor.

Alega obscuridade quanto ao valor indenizatório.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões no id. 19445684 pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

De início, importa consignar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
passível de correção pela via dos embargos “
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador
.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Já a
contradição
ensejadora do cabimento dos embargos ocorre quando “
há incompatibilidade lógica entre os seus fundamentos, reciprocamente considerados ou entre os seus fundamentos e as conclusões expostas na parte dispositiva. Contradição, assim, é a antinomia interna, a ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como ratio decidendi e o próprio dispositivo da decisão, ou entre os próprios fundamentos.
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.063.745/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Com efeito, o vício da
obscuridade
é caracterizado pela falta de clareza no conteúdo da decisão judicial. A teor do entendimento asseverado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,

"
[...] O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos declaratórios remete à dificuldade de compreensão da inteireza da decisão judicial, cuja redação textual sem clareza compromete a concepção das razões do julgamento e do dispositivo em si. [...]
" (in EDcl nos EDcl no REsp 1179444/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 17/02/2014).

Fixado isso, em que pese a argumentação trazida pela parte embargante, entendo que o acórdão embargado não está maculado pelos vícios apontados.

Isso porque o julgado enfrentou de forma exauriente a controvérsia, fundamentando que a aposentadoria por invalidez concedida pelo INSS gera apenas presunção relativa de incapacidade, não vinculando seguradoras privadas ao pagamento automático da indenização integral. Prevalece, assim, a natureza e o grau da lesão aferidos em perícia médica judicial, a qual atestou redução funcional de 75% da mobilidade lombar.

Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o acórdão consignou que as normas protetivas não induzem à automática procedência do pedido, cabendo ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito.

A validade da utilização da Tabela SUSEP foi expressamente reconhecida, visto que as condições gerais do contrato estabeleciam a gradação da perda funcional, de modo que inexiste obscuridade no critério de cálculo. A decisão explicitou a operação aritmética que resultou no montante de R$ 6.293,45, aplicando o percentual de 75% (grau de redução funcional) sobre o teto de 25% (previsto na tabela para imobilidade da coluna lombar) do capital segurado vigente à época do sinistro (R$ 33.565,04).

De igual forma, a distinção entre invalidez funcional e laboral foi devidamente abordada, ressaindo claro que o contrato em exame cobre Invalidez Permanente por Acidente (IPA), sob critério anatômico e fisiológico, não se confundindo com seguro de Invalidez Profissional (IPD-L). Nesse sentido, eventual incapacidade para a atividade laborativa específica não obriga ao pagamento integral se a perda funcional anatômica é parcial.

Por fim, a questão da apólice vigente foi dirimida sob o princípio “tempus regit actum”. O acidente ocorreu em 14/04/2010, sendo inaplicável a apólice com vigência iniciada apenas em 23/04/2012, dois anos após o sinistro.

Ante o narrado, resta evidente que o embargante pretende a rediscussão do mérito recursal por discordar da solução jurídica adotada, finalidade estranha à via dos aclaratórios.

À luz do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterado o acórdão em exame.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.